Tribunal: TJSP
Processo: 2278700-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278700-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
CLEITON DE MELO ARAÚJO e Impetrante VALDECI FERREIRA DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278700-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1455
2
Habeas Corpus Criminal 2278700-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Valdeci Ferreira da Rocha
Paciente: CLEITON DE MELO ARAÚJO
Comarca: Capital
Voto 1455
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO. Liberdade
Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento -
Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de
materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com
pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313,
inciso I, do CPP. Violência e ameaça.Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo
advogado
Valdeci
Ferreira
da
Rocha, em
favor
do
paciente CLEITON DE MELO ARAÚJO, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Nona Vara
Criminal da Comarca da Capital, em razão da mantença da prisão do paciente.
O impetrante sustentou a necessidade de reavaliação da
prisão cautelar, bem como a desproporcionalidade da medida, alegando que a
decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis que baseada na
gravidade abstrata do delito, invocando o princípio constitucional da presunção de
inocência e enfatizando os predicados pessoais do paciente: primário, com residência
fixa e emprego formal.
Invocou, ainda, a Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça, ressaltando a pandemia de covid-19 como motivo para a sua
soltura.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
revogação da prisão preventiva (fls. 01/15).
A liminar foi indeferida (fls. 44/47).
As informações foram prestadas (fls. 50/52).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 56/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278700-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1455
3
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo
Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os
preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o
paciente foi preso em flagrante, em 10 de março de 2020, nesta Capital, acusado da
suposta prática do delito de roubo, por ter, agindo em concurso com Igor Nunes
Brito
e
outros
dois
indivíduos
não
identificados,
subtraído, mediante
violência, duas mochilas e uma bolsa com os respectivos objetos pessoais.
Consta nos autos que o paciente, juntamente com os
coautores, em suas motocicletas, abordaram as vítimas, de madrugada, quando elas
se dirigiam ao transporte público para trabalhar.
Tendo a Polícia Militar sido prontamente acionada, os
acusados foram presos em flagrante.
Em sede de audiência de custódia, realizada em 11 de
março de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão reputou como regular e
formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva,
porque, além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato
indicavam a prática do crime de roubo.
Após a denúncia, sobreveio um pedido de liberdade
provisória por parte do paciente, este foi indeferido de forma fundamentada pela
Magistrada de Primeiro Grau, destacando:
“Não vislumbro qualquer alteração na situação fática
nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica,
remanescendo o panorama que o levou à prisão preventiva dos réus, cujos motivos e
fundamentos permanecem inalterados desde a audiência de custódia.
Ademais, quanto às medidas cautelares diversas da
prisão, observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade
do crime objeto desta ação, e que, a princípio, denota periculosidade incompatível
com a confiança nos acusados, necessária à efetividade daquelas medidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278700-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1455
4
Observe-se que, em 18 de novembro de 2020, em
audiência de instrução, debates e julgamento, foi reexaminada a prisão cautelar do
paciente, a qual foi mantida, nos seguintes termos:
“Em relação ao pedido de liberdade provisória, este
deve ser indeferido. Isto porque os réus estão sendo processados por quatro delitos
de roubo qualificado pelo concurso de agentes, sendo que apenas uma das vítimas
foi ouvida em juízo. Consta dos autos que houve reconhecimento na fase
inquisitorial, de modo que necessária a prisão cautelar não somente para garantia
da ordem pública, como também para a própria realização do ato de
reconhecimento. Imperioso anotar, que em caso de condenação, a pena mínima para
o delito em comento é de quatro anos e, no caso em tela, considerando que estão
sendo processados por quatro roubos, não vislumbro eventual excesso de prazo na
prisão cautelar. Além disso, de rigor se considerar o período de pandemia em que
vivemos, de modo que eventual excesso de prazo para o término da instrução não
pode ser imputado ao Poder Judiciário” (fl. 445 dos autos de origem).
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra
devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e
nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
Ademais, o crime imputado ao paciente é grave,
praticado com violência, e possui pena máxima em abstrato elevada.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278700-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1455
5
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa, as demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser
levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo
impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que
o paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Registra-se ainda que eventuais predicados pessoais do
paciente, como ser possuidor de residência fixa e manter ocupação lícita, não se
afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada,
como no caso, a necessidade da prisão processual.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal a que esteja submetendo o paciente, sendo importante
relembrar que o crime de roubo majorado possui pena máxima superior a quatro
anos, ajustando-se ao comando legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade,
domicílio no distrito da culpa e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para
afastar a custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como
é o caso em apreço.
"...Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278700-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1455
6
crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave
ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela
forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não
risco de reiteração delitiva. Não se trata de presumir a periculosidade do autor do
crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras
ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, esta atitude sim,
constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus
inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da
medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja,
em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução. Assim, certos
tipos de crimes, como o que ora se examina, permitem que, da simples prática
delitiva, se infira o perigo à ordem pública, que é o periculum libertatis exigido para
a preventiva..." (STJ - RHC 94.112/MG - Rel. Min. Jorge Mussi - Julg. 05.06.2018 -
Pub. 15.6.2018).
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão
devidamente fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art.
312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi
decretada e mantida com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as
circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus
operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de ônibus durante o período
noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva
(em razão da existência de inquéritos policiais e processos em andamento contra o
recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 3.
Recurso em habeas corpus improvido (STJ - Sexta Turma - RHC 92.265/SP -
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior - Julg. 04.09.2018 - DJe 14.09.2018).
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278700-74.2020.8.26.0000 -Voto no 1455
7
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa, as demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser
levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo
impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada (artigo quinto, inciso LXI, da Carta Magna), não revogou as
disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434,
RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT
658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322,
Sexta Turma, DJU 02.09.91, pag. 11822).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, ao menos, nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão
analisadas durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator